Tribunal: TJMT
Processo: 1023568-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023568-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDNELSON BEZERRA CORREIA - CPF: 015.119.561-78 (INTERESSADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDNELSON BEZERRA CORREIA - CPF: 015.119.561-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REJEIÇÃO –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Ednelson Bezerra Correia
, que teria, em tese, praticado o crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da lei 9.503/97).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva, por ser desproporcional aplicar como medida cautelar uma prisão preventiva, porque, caso o réu venha ser condenado, a sentença não irá lhe impor uma segregação total de liberdade.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão, principalmente quando há medidas cautelares diversas da prisão que podem ser perfeitamente aplicadas.

Alega que não há indícios de que a liberdade do paciente, traga risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco a ordem econômica, ou mesmo a existência de perigo gerado.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com base nos princípios da proporcionalidade/homogeneidade, colocando-o em liberdade, e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão, se necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva, por ser desproporcional aplicar como medida cautelar uma prisão preventiva, porque, caso o réu venha ser condenado, a sentença não irá lhe impor uma segregação total de liberdade.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão, principalmente quando há medidas cautelares diversas da prisão que podem ser perfeitamente aplicadas.

Alega que não há indícios de que a liberdade do paciente, traga risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco a ordem econômica, ou mesmo a existência de perigo gerado.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com base nos princípios da proporcionalidade/homogeneidade, colocando-o em liberdade, e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão, se necessário.

A ordem merece ser denegada
.

De início, o caso em questão já é de conhecimento de minha relatoria, que indeferiu a liminar, pois, não visualizou a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, posto que a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata reforma.

Extrai-se do boletim de ocorrência que na data de 24/09/2023, a equipe da polícia militar apresentou Ednelson Bezerra, que transitava com seu veículo Santana, placa HQP-3204, abordado em fiscalização de trânsito, operação “lei seca”, e durante a realização do teste de etilômetro, foi constado o valor de 0.57mg/l, ficando comprovado que dirigia sob influência de álcool.

Consta ainda, que durante a abordagem o suspeito estava acoplado ao seu veículo uma carreta e em cima tinha uma motocicleta, placa NJN-6449, o qual foi identificado sinais de adulteração no chassi. Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante.

Ainda, na mesma data, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva.

O impetrante em 26/09/2023, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, a qual foi indeferida pelo magistrado.

Pois bem.

Isso porque,
em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, bem como a contemporaneidade da fundamentação, como no presente caso, a decisão de manutenção da prisão preventiva foi em 29/09/2023, esta deve ser mantida.

Bem como, o juízo de primeiro grau no dia 06/10/2023, em ofício n° 081/23 (informações em Habeas Corpus) em Id.

185012692,
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, nos seguintes termos:
“
Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão com relação ao indiciado
Ednelson Bezerra Correia
, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente.”

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada o
modus operandi
, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

Além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva,

pois, o paciente possui executivo de pena n. 2000178-63.2020.8.11.0055 – sendo duas condenações por crime de furto qualificado (7500- 57.2009.8.11.0055,

1000983- 96.2021.8.11.0055).

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou o Duto Procurador de Justiça,
in verbis:

“[...]
Sem maiores delongas, constata-se, como bem pontuou o r. Juiz Singular na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia [ID 184471150], que a manutenção da custódia provisória do paciente se faz necessária com o fito não só de resguardar a ordem pública, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, porquanto demonstrou tratar-se de pessoa que, além de deveras ousada, posto que não teme a aplicação da lei penal e igualmente não respeita as instituições diretamente envolvidas nas atividades de segurança e repressão da criminalidade, frise-se que
EDNELSON BEZERRA CORREIA
e multireincidente, visto que possui 02 [duas] condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto qualificado, bem como que “Em consulta ao PEP, denota-se que o flagranteado estava a cumprir o regime semiaberto, demonstrando que a pena imposta pelo Estado não foi suficiente para amolda-lo a uma boa conduta social.” [ID 184471174]___e dotado de acentuada periculosidade, desprezando por completo as normas básicas de convivência em sociedade, razão pela qual seu encarceramento se mostra necessário, de modo a coibir condutas desse jaez, extremamente nocivas e inconvenientes ao bem-estar social. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Ademais, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Ressalta-se, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Logo, não obstante as alegações da impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023